Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700468-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio de contato telefônico, o filho da parte autora informou que o Distrito Federal está fazendo o transporte do pai para as sessões de hemodiálise, três vezes por semana. Intime-se a parte autora, por meio da Defensoria Pública, para se manifestar se permanece o interesse recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA